Tribunal: STF
Processo: HC 147490
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DOENGA GRAVE. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A ausência de demonstração da imprescindibilidade, no momento, da medida domiciliar para fins de tratamento médico conduz à inexistência de ilegalidade.



    3. Agravo regimental desprovido.